Tribunal: TJES
Processo: 5001260-05.2022.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001260-05.2022.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
RECORRIDO: JONES MADSONTELLES
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001260-05.2022.8.08.0019.
Recorrente: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Recorrido: JONES MADSON TELLES.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE NO DIA 25/10/2022 EFETUOU COMPRA NO SITE DA RÉ DE UM AR CONDICIONADO SAMSUNG, NO VALOR DE R$ 719,70, TODAVIA NO DIA 03/11/2022 FOI CIENTIFICADO DO CANCELAMENTO DA COMPRA DE FORMA UNILATERAL PELA RÉ, RAZÃO PELA QUAL POSTULA QUE A RÉ SEJA OBRIGADA A ENTREGAR O PRODUTO NO VALOR QUE FOI ADQUIRIDO E REPARAÇÃO MORAL.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Por estas razões, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de condenar a ré a indenizar pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ).’’.

(3). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA DADO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO INOMINADO, PARA REFORMAR A RESPEITÁVEL SENTENÇA, ACOLHENDO-SE A PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO, BEM COMO JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA PEÇA VESTIBULAR QUE NÃO SE COADUNAM COM A REALIDADE FÁTICA E DE DIREITO, DEIXANDO DE CONDENAR ESTA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RECORRENTE, COM A DEVIDA CONDENAÇÃO NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 55 DA LEI 9099/95. REQUER AINDA QUE SEJA MANTIDA A SENTENÇA, JULGANDO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO DA RECORRIDA PARA CONDENAR A RECORRENTE AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(5). DO MÉRITO.
A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES É DE NATUREZA CONSUMERISTA, HAJA VISTA AS PARTES ESTAREM INSERIDAS NOS CONCEITOS DE FORNECEDOR E CONSUMIDOR PREVISTOS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, LEI Nº. 8.078/90
. O CERNE DA PRESENTE DEMANDA TRATA-SE EM ANALISAR SE O AUTOR FAZ JUS AO RECEBIMENTO DE VALORES A TÍTULO DE DANOS MORAIS DEVIDO A SUPOSTA FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PARTE RÉ.
O REGIME DE RESPONSABILIDADE CIVIL APLICÁVEL TAMBÉM O APRESENTADO NO CDC, ESPECIFICAMENTE AQUELE PREVISTO NO ART. 14, DENOMINA QUE PARA O DEVER DE INDENIZAR SE CONFIGURAR, É NECESSÁRIO QUE POSSA SER CONSTATADA UMA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, UM DANO E UM NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O PRIMEIRO E O SEGUNDO.
NO CASO EM COMENTO, O AUTOR ADQUIRIU 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO NO VALOR DE R$ 719,70 (SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS), PAGOS VIA CARTÃO DE CRÉDITO MASTERCARD. A COMPRA FOI CONFIRMADA E COBRADA. DIAS APÓS A COMPRA, COM A DEMORA DA ENTREGA DO PRODUTO, O AUTOR ENTROU EM CONTATO COM A EMPRESA RÉ, QUE LHE AVISOU QUE PROMOVEU O CANCELAMENTO DA SUA COMPRA, EM NADA SE JUSTIFICANDO, APENAS INFORMANDO QUE IRIA ENCAMINHAR UM EMAIL PARA O AUTOR JUSTIFICANDO QUE O PRODUTO NÃO SERIA ENTREGUE E CANCELOU O PEDIDO DO AUTOR SEM QUALQUER PRÉVIO AVISO. CONTUDO, O CONTEÚDO PROBATÓRIO COMPROVA DE FORMA SUFICIENTE O DIREITO DO AUTOR EM SER INDENIZADO, EXPLICO. A PARTE RÉ ALEGOU ERRO GROSSEIRO NA VEICULAÇÃO DA OFERTA, ONDE O REQUERENTE TERIA ADQUIRIDO UMA UNIDADE INTERNA EVAPORADORA, PRODUTO QUE DE FATO CUSTAVA R$ 719,70, PORÉM, AO SUBIR A OFERTA PARA O SITE SE FEZ A MONTAGEM DE KIT DA UNIDADE INTERNA E EXTERNA QUE JUNTOS TRANSFORMAM-SE NO AR CONDICIONADO, CUJO VALOR REAL NA DATA DA COMPRA DO AUTOR ERA DE R$ 1.999,90, TODAVIA FOI DIVULGADO NO VALOR EQUIVOCADO, SE TRATANDO DE ERRO ERRO SISTÊMICO, MOTIVO PELO QUAL CANCELOU A COMPRA DO AUTOR. COMO BEM FUNDAMENTADO NA SENTENÇA DE PISO, A EMPRESA RÉ FALHOU NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PRINCIPALMENTE NO DEVER DE INFORMAÇÃO,, QUANDO DO MOMENTO DO CANCELAMENTO DA VENDA, DEMOROU PARA ESTORNAR O VALOR DO AUTOR, CAUSANDO TRANSTORNO AO CONSUMIDOR QUE ULTRAPASSA A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO.

DESTE MODO,
CONSIDERANDO QUE OS FATOS FORAM DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS PELA PARTE RECORRIDA,
SOBEJA-SE CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA RECORRENTE, TORNANDO-SE PATENTE O DEVER DE INDENIZAR. A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ENCONTRA AMPARO NO ART. 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NOS ARTS. 186 E 927, COMBINADOS, DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO E NO ART. 6º, VI, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DEVE SER FIXADO CONSIDERANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, O BEM JURÍDICO LESADO, A SITUAÇÃO PESSOAL DOS AUTORES, INCLUSIVE SEU CONCEITO, O POTENCIAL ECONÔMICO DO LESANTE, A IDEIA DE ATENUAÇÃO DOS PREJUÍZOS DA DEMANDANTE E O SANCIONAMENTO DA REQUERIDA A FIM DE QUE NÃO VOLTE A PRATICAR ATOS LESIVOS SEMELHANTES CONTRA OUTREM. ESTABELECIDA, ASSIM, A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR, COM BASE NO ARTIGO 14 DO CDC. DEVE-SE ESCLARECER QUE A INDENIZAÇÃO NÃO PODE SER ARBITRADA EM VALOR TÃO GRANDE QUE SE CONVERTA EM FONTE DE ENRIQUECIMENTO, NEM EM VALOR TÃO PEQUENO, QUE SE TORNE INEXPRESSIVO. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, OBSERVO QUE O VALOR DE INDENIZAÇÃO MOSTRA-SE ADEQUADO AOS PRECEDENTES QUE SÃO UTILIZADOS POR ESTA TURMA RECURSAL.
(6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (7). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8). CONDENO A PARTE REQUERENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, QUE FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, § 8º DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)